Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015885-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MACHADO BUENO - CPF: 406.365.988-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), PABLO JUNIOR GONÇALVES (AGRAVADO), PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.340.639/0001-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA -

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

De acordo com Marçal Justen Filho,
Não se afigura cabível a previsão de atualização financeira, em virtude da sistemática consagrada com o Plano Real. A figura destinava-se a assegurar compensação pela inflação ocorrida entre a data da execução da prestação e o efetivo pagamento
(Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos/Marçal Justen Filho. 17. Ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1015885-93.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VERA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento indeferiu o pedido de concessão de tutela recursal, que objetivava a suspensão do Pregão Presencial no. 004/2019, que ocorreu em 09-10-2019,
cujo objeto é o registro de preços para futura contratação de empresa especializada para a operação de sistema de cartões magnéticos, via
web
, em tempo real, para o gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o posicionamento desta Desembargadora não se evidencia ser correto, ao argumento de que se utilizou da medida judicial cabível, de acordo com a especialidade prevista na Lei no. 12.016/2009 e no próprio Código de Processo Civil.

Assim, requer a reforma da decisão proferida no Agravo de Instrumento para que sejam reanalisados os pedidos.

Sem contrarrazões, conforme certidão id.

32230997.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento indeferiu o pedido de concessão de tutela recursal, que objetivava a suspensão do Pregão Presencial no. 004/2019, que ocorreu em 09-10-2019,
cujo objeto é o registro de preços para futura contratação de empresa especializada para a operação de sistema de cartões magnéticos, via
web
, em tempo real, para o gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, os fundamentos expostos na decisão que indeferiu o pedido de liminar não merecem reparos, na medida em que, as supostas irregularidades constantes no edital, quais sejam, a) restrição de participação no certame, por empresas que estejam suspensas, impedidas ou declaradas inidôneas para contratar com toda a Administração Pública em geral; b) não previsão de aceitação de taxa negativa no edital; c) previsão de multas abusivas, acima do razoável; d) não exigência de Balanço Patrimonial dos licitantes e, e) não previsão de índice de reajuste no caso de atrasos das faturas pela Administração Pública, objeto do agravo de instrumento, não foram abordadas pelo Juízo
a quo
, conforme reconhecido pelo próprio Agravante em várias oportunidades do recurso de agravo de instrumento.

Conforme alegado na inicial do Agravo de Instrumento,
se percebe que não foram analisadas de forma aprofundada, as demais ilegalidades presentes no instrumento convocatório, o ilustre Juiz se ateu apenas a análise quanto a questão envolvendo a “restrição de participação de empresas que estejam suspensas, impedidas ou declaradas inidôneas pela Administração Pública em geral”, entretanto, veja que tal ponto já havia sido analisado pela comissão licitante, conforme resposta à impugnação anexada aos autos, onde a Administração reconsiderou a exigência, considerando válido o pleito da Agravante.

Com efeito, sem a manifestação do Juízo
a quo
, inviável a sua análise diretamente nesta Segunda Instância, procedimento que importaria em supressão de instância, o que não se admite, motivo pelo qual, consignei na decisão recorrida que era imperioso a oposição de embargos de declaração para sanar a omissão.

Por outro lado, verifico que no final da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, este consignou que,
no que concerne à questão levantada em aditamento à inicial (id 24726204), não vislumbro qualquer omissão no certame com relação às disposições dos artigos 40 e 55 da Lei 8.666/93, tendo, em sede de impugnação administrativa, sido rebatido tal irresignação da impetrante, conforme resposta de impugnação de Pregão Presencial em id 24726213.

Desse modo, apenas no que tange a omissão no edital quanto à cláusula de atualização financeira do pagamento, com previsão nos artigos 40 e 55 da Lei no. 8.666/93, é que houve expressa manifestação do Juízo Singular.

Porém, neste ponto também entendo que a Agravante não possui razão, uma vez que, de acordo com Marçal Justen Filho,
Não se afigura cabível a previsão de atualização financeira, em virtude da sistemática consagrada com o Plano Real. A figura destinava-se a assegurar compensação pela inflação ocorrida entre a data da execução da prestação e o efetivo pagamento
(Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos/Marçal Justen Filho. 17. Ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal almejada pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020